Tribunal: TJSP
Processo: 0022303-62.2016.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000153165
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal
no 0022303-62.2016.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que são apelantes
NATALINO FELIX DA SILVA e BELMIRO GAZETTA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO às Apelações interpostas por NATALINO FÉLIX DA SILVA e
BELMIRO GAZETTA, qualificados nos autos, para reconhecer, em favor de ambos,
a circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d"), e em favor de
BELMIRO, a circunstância atenuante prevista no art. 65, I, porém, sem reflexo nas
penas, substituindo sua pena privativa de liberdade por apenas uma pena restritiva
de direito, nos termos do art. 44, § 2o, ambos do Código Penal, consistente em
prestação pecuniária de 01 (um) salário mínimo em favor da Casa da Criança de
Limeira, a ser regulamentada na fase de execução, mantendo, no mais, a r. sentença
apelada por seus próprios fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
2
Apelação Criminal com Revisão no 0022303-62.2016.8.26.0320
=
VOTO No 39271
APELAÇÃO CRIMINAL No 0022303-62.2016.8.26.0320
APELANTES: NATALINO FÉLIX DA SILVA
BELMIRO GAZETTA
APELADO....: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM......: 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LIMEIRA
(Juíza de Direito de 1a Instância: doutora DANIELA MIE MURATA BARRICHELLO)
Ao relatório da r. sentença acrescento que NATALINO FÉLIX
DA SILVA e BELMIRO GAZETTA foram condenados pelo Juízo de
Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Limeira, nos autos de Processo
Crime no 0022303-62.2016.8.26.0320, Controle no 4998/16, às penas de:
- o primeiro, 02 anos de reclusão e, 10 dias-multa, por infração ao art. 14,
caput; e, - o segundo, 01 ano de detenção e, 10 dias-multa, por infração ao
art. 12, caput, ambos da Lei no 10.826/03; multas no valor diário mínimo;
penas privativas de liberdade de ambos à serem cumpridas em regime aberto,
e substituídas por duas penas restritivas de direitos consistentes em prestação
de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo, e prestação pecuniária de
01 salário mínimo, em favor da Casa da Criança de Limeira, ambas a serem
regulamentadas na fase de execução (fls. 200/207).
Inconformados, NATALINO e BELMIRO interpuseram
Apelações (fls. 227), que foram recebidas (fls. 233).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
3
Apelação Criminal com Revisão no 0022303-62.2016.8.26.0320
=
Os Apelantes pleiteiam, em suas Razões, em síntese, a
absolvição dos crimes, por atipicidade da conduta, eis que as armas de
fogo estavam desmuniciadas, não havendo potencialidade lesiva; e,
subsidiariamente, BELMIRO pretende a substituição da pena privativa
de liberdade apenas por multa ou por uma pena restritiva de direito
(fls. 246/252).
O MINISTÉRIO PÚBLICO, em ambas as Instâncias, através
de Contrarrazões (fls. 256/259) e Parecer ofertado pela d. Procuradoria Geral
de Justiça (fls. 282/284), pugnou pelo não provimento dos recursos.
Decorrido o prazo para as partes se manifestarem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da Resolução
no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas
do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a esta forma de julgamento, ressaltando-se
que a d. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO foi
devidamente intimada às fls. 273.

É o relatório.
Os Apelantes foram condenados porque, no dia 22 de outubro de
2016, por volta de 20h20min, no Sítio Santo Antônio, localizado na Estrada
Limeira no 260, bairro do Boiadeiro, na cidade e Comarca de Limeira,
NATALINO mantinha sob sua guarda, no interior de seu veículo, uma arma
de fogo de uso permitido, tipo espingarda, calibre “32” e 05 munições do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
4
Apelação Criminal com Revisão no 0022303-62.2016.8.26.0320
=
mesmo calibre; e, BELMIRO mantinha sob sua guarda, no interior de sua
residência, uma arma de fogo de uso permitido, tipo espingarda, calibre “32”,
todos sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
A materialidade e autoria dos crimes sequer foram questionadas,
e com razão, afinal, a primeira evidencia-se pelo Auto de Prisão em Flagrante
Delito (fls. 03), Boletim de Ocorrência (fls. 17/19), Auto de Exibição e
Apreensão (fls. 20/21), e Laudos Periciais (fls. 36/44), que atestou a
potencialidade lesiva das armas de fogo e munições apreendidas; e, a segunda
decorre das confissões dos Apelantes, em ambas as fases da persecução penal
(NATALINO) e na fase inquisitorial (BELMIRO - revel em Juízo), de que
mantinham a posse das armas em razão de herança (fls. 07/08 e gravação
audiovisual), corroboradas pelos relatos dos guardas municipais Marcos
Paulo de Souza Ribeiro e André Emílio Maezzi Hailer, segundo o qual, foram
acionados em razão de desentendimento familiar e, na porteira do Sítio Santo
Antônio, na via pública, abordaram NATALINO em um veículo
GM/Montana, sendo localizada uma espingarda e 05 munições calibre “32”,
atrás do banco do motorista. Ele informou que se desentendeu com seu antigo
sogro BELMIRO, que também possuía arma de fogo, então foram atendidos
por BELMIRO no sítio, que confirmou possuir uma espingarda calibre “32”
desmuniciada, que estava próximo ao guarda roupa de seu quarto. Indagados,
os Apelantes disseram que receberam as armas de fogo de herança dos pais
(fls. 04, 06 e gravação audiovisual), que, no conjunto, confirmam as
imputações iniciais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
5
Apelação Criminal com Revisão no 0022303-62.2016.8.26.0320
=
Não descaracteriza o crime de posse/porte ilegal de arma de fogo
se esta estiver desmuniciada, ou se o agente não pretenda utilizá-la, caso o
Laudo Pericial ateste sua potencialidade lesiva, como no presente caso
(fls. 36/44), pois ela não deixa de ser um instrumento bélico vulnerante,
asseverando que este crime é de lesividade presumida ou abstrata.
Nesse sentido o julgado do Colendo SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA:
“...
PENAL.
PROCESSUAL
PENAL.
'HABEAS
CORPUS'.
TRANSPORTE DE ARMA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
ARMA DESMUNICIADA, DESMONTADA E ARMAZENADA EM
SACOLA
NA
CARROCERIA
DE
CAMINHONETE.
IMPOSSIBILIDADE IMEDIATA DE DISPARO. IRRELEVÂNCA.
ATIPICIDADE. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. Tratando-se de transporte de arma de fogo, desmuniciada e
desmontada, armazenada em sacola, na carroceria de caminhonete,
comprovadamente apta a efetuar disparos, não há falar em atipicidade
tendo em conta a redação abrangente do art. 14 do Estatuto do
Desarmamento. 2. Ordem denegada ...”
(HC no 56.358/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA,
Sexta Turma, j. 18.10.2007, DJ 26.11.2007, p. 250).
Aliás, as armas e munições são instrumentos vulnerantes,
fabricados, particularmente, para ofender a integridade física de alguém,
ainda que possa ser com propósito de defesa contra agressão injusta.
Não há como considerar não lesiva a violação ao direito a
segurança e a paz pública, que são garantias fundamentais previstas no
art. 5o, caput, da Constituição Federal.
Pelo contrário. O Estado deve agir para coibir e prevenir crimes
desta espécie, não podendo jamais incentivar a posse e o porte de armas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
6
Apelação Criminal com Revisão no 0022303-62.2016.8.26.0320
=
munições clandestinas, que, com toda certeza, na maioria das vezes, são
utilizadas para práticas de crimes mais graves.
Portanto, diante da tipicidade das condutas, a condenação dos
Apelantes é medida de rigor.
As penas básicas de ambos foram aplicadas no mínimo legal, ou
seja, para: - NATALINO, 02 anos de reclusão e, 10 dias-multa; e,
- BELMIRO, 01 ano de detenção e, 10 dias-multa.
Porém, na segunda fase, devem ser reconhecidas, em favor de
ambos, a circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”), e
em favor de BELMIRO, a circunstância atenuante prevista no art. 65, I, do
Código Penal, eis que possuía 77 anos de idade na data da r. sentença
(01.11.2018 - fls. 207), tendo nascido aos 31.10.1941 (fls. 07), porém, sem
reflexo nas suas penas, aos moldes do enunciado da Súmula no 231, do
Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
Foi fixado o regime aberto e substituída a pena privativa de
liberdade por duas penas restritivas de direitos, mostrando-se suficientes para
a reprovação e prevenção de suas condutas.
Porém, sendo a pena privativa de liberdade de BELMIRO igual
a 01 ano de detenção, deve ser substituída por apenas uma pena restritiva de
direito, nos termos do art. 44, § 2o, do Código Penal, consistente em prestação
pecuniária de 01 salário mínimo em favor da Casa da Criança de Limeira, em
considerando de forma especial sua idade atual (78 anos), a ser
regulamentada na fase de execução. A substituição apenas por multa mostra-
se insuficiente para a reprovação e prevenção da gravidade da conduta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
7
Apelação Criminal com Revisão no 0022303-62.2016.8.26.0320
=
posse ilegal de arma de fogo.
Ante todo o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO às
Apelações interpostas por NATALINO FÉLIX DA SILVA e BELMIRO
GAZETTA, qualificados nos autos, para reconhecer, em favor de ambos, a
circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”), e em favor de
BELMIRO, a circunstância atenuante prevista no art. 65, I, porém, sem reflexo
nas penas, substituindo sua pena privativa de liberdade por apenas uma pena
restritiva de direito, nos termos do art. 44, § 2o, ambos do Código Penal,
consistente em prestação pecuniária de 01 (um) salário mínimo em favor da
Casa da Criança de Limeira, a ser regulamentada na fase de execução,
mantendo, no mais, a r. sentença apelada por seus próprios fundamentos.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)